Tribunal: TJPA
Processo: 0001688-25.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001688-25.2013.8.14.0018

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: MARIA ONEIDE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

1. S
e o órgão público recolhe a parcela consignada em folha de pagamento de servidor, mas não repassa o valor das prestações deduzidas dos contracheques ao banco conveniado e este, por sua vez, procede à cobrança indevida e inscreve o nome do funcionário no cadastro restritivo de crédito sem se certificar da existência efetiva do débito, configurado está o dano moral.

2. Sentença que fixa o quantum indenizatório em cinco mil reais. Patamar em valor razoável e proporcional, não merecendo reparo.

3. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Fixação em consonância com os parâmetros estabelecidos na lei processual.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS.

APELAÇÃO Nº: 0001688-25.2013.8.14.0018

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A [BASA DIRECAO GERAL]

Advogado: ELOI CONTINI

APELADO: MARIA ONEIDE DOS SANTOS

Advogado: MIRAMNY SANTANA GUEDELHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DA AMAZONIA S/A,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, que, nos autos de
Ação de Indenização por Dano Moral e Material
proposta por
MARIA ONEIDE DOS SANTOS,
que, confirmado tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos, condenando o banco Réu para declarar indevidas as cobranças efetuadas em seu contracheque (empréstimo consignado em folha de pagamento), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento; além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação e custas processuais.

Em suas razões (ID n. 2228587), o banco Réu pugna pela reforma da sentença por suposto
error in judicando
.

Menciona que o juízo a quo teria ignorado a ausência de ilicitude na conduta do banco, suscitando que a parte autora teria agido de má-fé, diante da culpa exclusiva da vítima.

Defende ainda a falta de provas do alegado dano moral, pugnando pelo seu afastamento ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

Por fim, defende a reforma da sentença quanto ao percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, eis que por se tratar de processo de baixa complexidade, não haveria motivo para a fixação no teto legal.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID n. 2228588).

Nesta Superior Instância, os autos foram distribuídos à minha relatoria, após digitalização e após redistribuição de área.

O apelo foi recebido apenas em seu efeito devolutivo no capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória (CPC/15, art. 1.012, § 1º, V), e no duplo efeito em relação aos demais (CPC/15, art. 1.012, caput); no duplo efeito (ID n. 375265).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação, eis que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que
julgou procedentes os pedidos veiculados em ação indenizatória, declarando indevidas as cobranças efetuadas, bem como condenando o banco Réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Analisando os documentos acostados aos autos, tenho que não assite razão ao Apelante, pois não juntou nenhum documento que comprovasse o inadimplemento pela Apelado, o que ensejaria a inscrição nos cadastros de devedores.

De outra banda, a Apelada comprovou que os descontos referentes ao empréstimo consignado vinham sendo realizados em folha de pagamento pela Prefeitura (fls.16-19).

No caso concreto, tenho que a falha na prestação do serviço bancário restou plenamente configurada, uma vez que a instituição financeira inscreveu o nome da Apelada no cadastro de restrição de créditos, sem que fosse realizada previamente notificação, tampouco verificado se os valores estavam sendo efetivamente descontados, mas não repassados pelo ente municipal.

Tal erro é tão evidente que o próprio Apelante reconheceu a existência do contrato de convênio firmado entre ele e a Prefeitura Municipal, muito embora não tenha se desincumbido do ônus processual de impugnar especificamente todas as alegações da Autora, deixando de indicar eventual responsabilidade civil do Município pelo episódio.

Contudo, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual existe solidariedade entre o Banco e o Município (Prefeitura), de modo que o consumidor tem a faculdade de ajuizar a demanda contra um ou contra os dois.

Sendo assim, demonstrada a falha na prestação do serviço, responde objetivamente a instituição financeira, independentemente da aferição de culpa, pelos danos causados à sua cliente, não se afigura ao caso a excludente prevista no inciso II do § 3.º do artigo 14 do CDC.

In casu, os danos morais sofridos pela inscrição indevida são obviamente presumíveis. Trata-se, portanto, de prejuízo que se verifica pela própria ocorrência do evento, não necessitando de provas, dano que se verifica in re ipsa.

Afinal, se o órgão público recolhe a parcela consignada em folha de pagamento de servidor, mas não repassa o valor das prestações deduzidas dos contracheques ao banco conveniado e este, por sua vez, procede à cobrança indevida e inscreve o nome do funcionário no cadastro restritivo de crédito sem se certificar da existência efetiva do débito, configurado está o dano moral.

Nesse sentido, o julgado deste TJE/PA:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGACIONAL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. ILÍCITO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL IN RE IPSA.

- Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em 15 salários mínimos foram reduzidos para R$ 7.000,00. - APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.

(TJPA. 2017.01836331-36, 174.525, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-11)

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Como cediço, a fixação do quantum indenizatório possui caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento dos danos morais.

Deste modo, cabendo ao juiz, através de prudente arbítrio e, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título indenizatório.

Deve-se observar as peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

À vista disso, entendo que não merece agasalho a pretensão de minoração do
quantum
arbitrado, porquanto razoável e proporcional ao caso concreto.

No STJ, a orientação é a de que o arbitramento da indenização moral se faça com razoabilidade e proporção. Senão Vejamos:

1)"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (AgRg no AREsp 187598/RJ, 1ª Turma/STJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.08.2012, JD. 05.09.2012).

2)"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS." (AgRg nos EDcl no Ag 1405847/PR, 3ª Turma/STJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.08.2012, DJ. 27.08.2012)

Assim sendo, a meu ver, a indenização fixada na sentença não destoa dos parâmetros usualmente adotados nesse Tribunal, merecendo ser mantida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios arbitrados no teto legal, igualmente, não vejo motivos para a reforma da sentença.

Os honorários advocatícios devem ser fixados tendo em conta o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo ou não havendo condenação, sob o valor atualizado da causa; e sua fixação entre o percentual mínimo e máximo - quando não taxada - deve levar em conta a natureza e a importância da causa, o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, trabalho realizado e tempo exigido do profissional, mesmo no caso de extinção do processo sem resolução de mérito, como disposto no art. 85 do CPC/15.

A sentença de procedência implica na responsabilização do réu por honorários percentuais de 10% a 20% sobre o valor da condenação; e em caso de sucumbência recíproca na condenação percentual sobre o reflexo econômico da condenação a cada uma das partes. Dispõe o Código:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Na hipótese em que o proveito econômico for de valor inestimável ou irrisório ou, ainda, o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados por apreciação equitativa levando em conta aqueles critérios de valoração profissional; e estabelecidos em valor fixo porquanto inviável a estipulação percentual. Dispõe, no ponto, aquele artigo:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

No caso dos autos, a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação; e a parte recorre por sua minoração.

No entanto, o percentual aplicado na sentença é condizente com a situação dos autos; e se impõe mantê-lo.

Com efeito, os honorários devem ser fixados atendendo aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC/15; e tratando-se de ação condenatória impõe-se observância dos percentuais previstos no § 2º com modulação dos seus respectivos incisos.

Circunstância dos autos em que se impõe manter o percentual fixado na sentença.

Portanto, no ponto, o recurso não merece provimento.

Dou por prequestionados os dispositivos legais suscitados pelas partes, com a finalidade exclusiva de evitar eventual interposição de embargos de declaração.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença vergastada.

É como voto.

Belém - PA,
16 de junho de 2021

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 12/07/2021